Tribunal: STF
Processo: ARE 795879
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 636/STF.



    1. Caso em que a solução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    2. Quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, aplica-se a Súmula 636/STF. 



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.